Tribunal: TJPA
Processo: 0807450-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5000 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807450-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SCORPIUS INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE PEIXOTO NORONHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0807450-23.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SCORPIUS INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/PA 21.114-A

AGRAVADO: MARIA DE NAZARÉ PEIXOTO NORONHA

ADVOGADO: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO - OAB/PA 3.961

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. POSSÍVEL FRAUDE CONTRA CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. CRÉDITO NÃO ALCANÇADO PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA APLICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Scorpius Incorporadora Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que manteve a penhora da Unidade 2101, Torre 1, do Residencial Torres Cenário. O imóvel, apesar de alegadamente vendido a terceiro, permanece registrado em nome da agravante. A decisão se fundamenta na inexistência de registro de transferência, em acórdão anterior transitado em julgado que determinou o prosseguimento da execução e na aplicação da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A agravante sustenta a impenhorabilidade do bem, a existência de terceiros de boa-fé, necessidade de esgotamento de outros bens e alegação de crédito sujeito à recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a penhora sobre imóvel alegadamente vendido a terceiro é válida diante da ausência de registro; (ii) estabelecer se a substituição da penhora seria cabível por outros bens; (iii) determinar se há fraude contra credores; e (iv) verificar se o crédito em execução se submete ao plano de recuperação judicial da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transferência da propriedade de imóvel somente se perfectibiliza com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. Sem esse registro, o alienante continua a ser considerado proprietário perante terceiros.

4.

A certidão atualizada da matrícula do imóvel confirma que a propriedade permanece em nome da agravante, o que autoriza a manutenção da penhora, pois a alegada venda a terceiro sem registro é ineficaz em relação ao agravado. Aplica-se à hipótese a
Súmula 84 do STJ
, segundo a qual “é admissível a penhora de bem indivisível, ainda que em poder de terceiros e alienado fiduciariamente, salvo se o terceiro comprovar a aquisição em momento anterior à penhora”.

5.

A possibilidade de fraude contra credores será analisada oportunamente, cabendo ao juízo de origem essa apreciação, motivo pelo qual a penhora deve ser preservada até decisão final sobre o tema.

6.

A substituição do bem penhorado não é cabível, pois a agravante não demonstrou o cumprimento dos requisitos do art. 847 do CPC, notadamente quanto à suficiência, liquidez e idoneidade do bem oferecido em substituição.

7.

O crédito em execução não se submete ao plano de recuperação judicial da agravante, conforme já decidido no
Agravo de Instrumento nº 0809644-06.2019.8.14.0000
, de relatoria da Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares (TJPA), que reconheceu a
exclusão da Sociedade de Propósito Específico (SPE) com patrimônio de afetação do plano recuperacional
, com base no art. 31-A da Lei nº 4.591/1964, em razão da incomunicabilidade patrimonial. Assim, o acórdão transitado em julgado determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de registro do compromisso de compra e venda de imóvel impede sua oponibilidade perante terceiros e autoriza a penhora do bem.

2.

A alegação de venda a terceiro não impede a penhora quando não registrada no Cartório de Imóveis.

3.

A substituição da penhora depende da comprovação dos requisitos legais pelo executado, o que não ocorreu no caso.

4.

Créditos executados contra SPE com patrimônio de afetação não se submetem ao plano de recuperação judicial da incorporadora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.245, §§ 1º e 2º; CPC, art. 847; Lei nº 4.591/1964, art. 31-A.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula nº 84
: “É admissível a penhora de bem indivisível, ainda que em poder de terceiros e alienado fiduciariamente, salvo se o terceiro comprovar a aquisição em momento anterior à penhora”.

·

TJPA, AgInt nº 0809644-06.2019.8.14.0000
, rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.05.2022: Reconhece a exclusão da SPE com patrimônio de afetação do plano de recuperação judicial e autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807450-23.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ ( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SCORPIUS INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/PA 21.114-A

AGRAVADO: MARIA DE NAZARÉ PEIXOTO NORONHA

ADVOGADO: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO - OAB/PA 3.961

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

SCORPIUS INCORPORADORA LTDA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que manteve a penhora sobre a Unidade n.2101, Torre 1 do Residencial Torres Cenário, porque:

1º Fundamento
: No entanto, verifico que não há nos autos qualquer comprovação de que a alienação foi formalizada antes da averbação da hipoteca judiciária e da penhora judicial. A matrícula do imóvel nº 67.338, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Belém, não contém registro de transferência válida para terceiros.

2º Fundamento
: O Tribunal de Justiça do Estado do Pará já analisou a questão e determinou o prosseguimento da execução com a penhora do bem, conforme acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento, que transitou em julgado.

3º Fundamento
: Além disso, conforme entendimento consolidado, a mera celebração de contrato particular de compra e venda, sem o devido registro, não impede a penhora do bem, nos termos da Súmula 84 do STJ.( PJe ID 139229913 - CumSen 0311268-25.2016.814.0301)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

a.

penhora de imóvel na posse de terceiro que não participou da lide;

b.

imóvel impenhorável porque vendido a terceiro;

c.

necessidade de esgotar a busca de outros meios para satisfazer o crédito;

d.

crédito concursal que impede o prosseguimento da execução;

e.

crédito constituído antes da distribuição da Recuperação Judicial e que devem se submeter ao referido plano, que exige a habilitação administrativa.

Ao final, requer :

a
.concessão do efeito suspensivo e

b
.provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID 26179084 )

À minha relatoria em 16.04.2025, por redistribuição.

Pedido de efeito suspensivo indeferido.( PJe ID

26804496).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 27519576).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0807450-23.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SCORPIUS INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB/PA 21.114-A

AGRAVADO: MARIA DE NAZARÉ PEIXOTO NORONHA

ADVOGADO: ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO - OAB/PA 3.961

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: Inicio destacando a redação do artigo 1.245 do CC:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Propriedade da Unidade Imobiliária
. O registro consolida a propriedade imobiliária. Em linhas mais simples, a efetiva transferência da propriedade imobiliária somente ocorre com o registro da escritura pública no Cartório de Registro de Imóveis consoante termos da redação acima colocada.

Segundo certidão atualizada da Unidade Imobiliária 2101, localizado no 21º pavimento, da Torre 1 do Condomínio Torres Cenário, sua propriedade é dirigida ao Agravante
SCORPIUS INCORPORADORA LTDA
em hipoteca à senhora
MARIA DE NAZARÉ PEIXOTO NORONHA.

Eis a visualização da certidão correspondente
:

Nesse víeis, a penhora da Unidade Imobiliária será mantida dada a propriedade pertencer ao

Agravante cuja transferência ao terceiro pode configurar fraude contra credor a ser apurada

pelo julgador primevo no momento adequado.

De outro giro, não há falar em busca/substituição dos demais bens à penhora forte na ausência de comprovação dos ditames do artigo 847 do CPC pelo Agravante, que ampara a mantença da constrição da unidade imobiliária ora tratada.

Crédito e Plano de Recuperação Judicial.
A matéria

já fora decidida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0809644-06.2019.814.0000 gerando o seguinte acórdão da relatoria inicial da Desembargadora Edinea Oliveira Tavares:

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809644-06.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE PEIXOTO NORONHA
ADVOGADO: ANTONIO CANDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO – OAB/PA 3.961
AGRAVADO: SCORPIUS INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI - OAB/PA 21.074-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL GRUPO PDG. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE COM PATRIMONIO DE AFETAÇÃO. EXCLUSÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE1. Se discute a determinação de habilitação do crédito exequendo em desfavor da ora Agravada – Sociedade de Propósito Específico com patrimônio de afetação - nos autos da Recuperação Judicial do Grupo PDG e consequente arquivamento do feito.
2. O disposto no art. 31-A da Lei nº 4.591/1964 cria empecilho maior à admissão da Sociedade de Propósito Específico – SPE com patrimônio de afetação ao polo ativo de ação de recuperação judicial,
em razão da incomunicabilidade do patrimônio de afetação. Precedentes jurisprudenciais.
3.
Decisum i
nterlocutório de 1º grau reformado para o prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.( PJe ID 8866404)

Baixa definitiva em 25.05.2022.

Rediscutir um tema sem novos recortes ao acima contido, além desconsiderar o instituto da preclusão ainda afronta a coisa julgada, que autoriza a rejeição da premissa forte nas razões exaradas no acórdão supra mencionado a não comportar outras digressões.

Portanto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 28/01/2026